Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004294-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO - CPF: 043.430.781-59 (ADVOGADO), ALVANTINA BENTA DOS SANTOS - CPF: 790.912.701-44 (EMBARGANTE), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (EMBARGANTE), NATALINA FERNANDES DIAS - CPF: 304.001.041-72 (EMBARGADO), MILENA CARVALHO BENTO - CPF: 035.570.051-43 (EMBARGANTE), MAGDA DE CARVALHO BRAZ - CPF: 441.377.021-87 (EMBARGANTE), NIUSA GOMES BENTA - CPF: 314.159.891-68 (EMBARGANTE), BARBARA FERNANDES GOMES - CPF: 043.017.201-03 (EMBARGANTE), NELSON GOMES BENTO FILHO - CPF: 043.017.501-93 (EMBARGANTE), R. C. B. - CPF: 051.517.291-01 (EMBARGANTE), MAGDA DE CARVALHO BRAZ - CPF: 441.377.021-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA CARVALHO BENTO - CPF: 035.570.041-71 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS - CPF: 006.530.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ERONDINO GOMES MORAES - CPF: 303.981.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INVENTÁRIO – TESE DE SUB-ROGAÇÃO DOS BENS E DO ARROLAMENTO DO PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE
–
MERO INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004294-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS E OUTROS

EMBARGADA:

NATALINA FERNANDES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALVANTINA BENTA DOS SANTOS
e
OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por eles, mantendo a decisão que determinou a apresentação de um novo plano de partilha, sem a devida apreciação da tese de sub-rogação dos bens e a necessidade de arrolamento dos bens da companheira/embargada
NATALINA FERNANDES DIAS
.

Apontam os embargantes contradição interna no acórdão embargado, pois ao mesmo tempo em que o julgado reconheceu que as teses defensivas por eles apresentadas – especialmente as de sub-rogação de bens e inexistência de aumento patrimonial desde o início da união estável – demandariam dilação probatória, razão pela qual não poderiam ser enfrentadas no âmbito do agravo de instrumento, procedeu-se, contraditoriamente, a uma análise superficial dessas mesmas teses, valorando os elementos probatórios existentes nos autos.

Citam, como exemplo, trechos do acórdão que mencionam a complexidade jurídica das matérias e a necessidade de produção probatória, para então apontar que, não obstante tal reconhecimento, houve manifestação do colegiado no sentido de que os documentos trazidos não comprovam a sub-rogação invocada, além de se afirmar que não houve demonstração capaz de afastar o entendimento de comunicação patrimonial com base na Súmula 377 do STF.

Assim, os embargantes entendem haver uma contradição lógica e técnica no julgado, pois, se a questão exige dilação probatória e não pode ser apreciada no agravo de instrumento, não seria possível concluir, ainda que superficialmente, pela insuficiência das provas já produzidas.

Sustentam que essa análise, além de contraditória, incorre em excesso de linguagem.

Aduzem, ainda, que o acórdão é lacônico, tendo-se limitado a afirmar genericamente que os documentos não comprovam o alegado, sem efetivo enfrentamento dos argumentos específicos dos recorrentes, o que caracterizaria violação ao art. 93, IX, da Constituição da República e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

Ao final, requerem o recebimento e o provimento dos embargos, para que seja sanada a contradição apontada, com a exclusão dos trechos do acórdão que procederam à análise das teses de sub-rogação e ausência de aumento patrimonial, mantendo-se, por coerência, apenas a conclusão quanto à necessidade de dilação probatória para exame da matéria (Id. 287080358).

A embargada não se manifestou, embora devidamente intimada, conforme certificado no Id. 287878855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– INCLUSÃO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NO PLANO DE PARTILHA – DECISÃO QUE DETERMINA NOVA APRESENTAÇÃO DO PLANO SEM APRECIAÇÃO DA TESE DE SUB-ROGAÇÃO DOS BENS E DO ARROLAMENTO DO PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento judicial da união estável com regime de separação obrigatória de bens, com esforço comum, gera direito à meação da companheira nos bens adquiridos na constância da união, não sendo possível rediscutir essa conclusão nos autos do inventário, por força da coisa julgada.

A alegação de sub-rogação patrimonial exige prova documental robusta, sendo incabível sua análise no estreito rito do agravo de instrumento.”

Não merece acolhimento o presente recurso de embargos de declaração, uma vez que não se verifica a alegada contradição interna no acórdão embargado, tampouco qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A tese recursal dos embargantes se assenta sobre a premissa de que o acórdão, ao afirmar que a análise das teses de sub-rogação e ausência de incremento patrimonial demandaria dilação probatória, teria incorrido em contradição ao, posteriormente, tecer considerações acerca da insuficiência dos documentos apresentados.

Entretanto, tal interpretação não procede. O
decisum
embargado apenas destacou que as alegações deduzidas pelos agravantes — notadamente, a sub-rogação de bens e a inexistência de aumento patrimonial — foram insuficientemente instruídas no momento da interposição do agravo, o que impede o afastamento da presunção de comunicação patrimonial, notadamente à luz da Súmula 377 do STF, que dispõe: “
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento
”
.

Essa constatação não implica juízo definitivo sobre o mérito da alegada sub-rogação, tampouco adentra o exame exauriente da prova.

Pelo contrário, o acórdão enfatiza expressamente que a comprovação cabal das alegações exige a instrução da instância de origem, e, por isso, não cabe ao Tribunal, neste momento processual e na via estreita do agravo de instrumento, reconhecer ou afastar os efeitos patrimoniais decorrentes da união estável.

A apreciação inicial e meramente indicativa da fragilidade dos documentos não configura decisão de mérito, mas sim manifestação justificada da inadequação da tese recursal à via eleita. Trata-se de análise liminar da cognição sumária, legítima e coerente com os limites do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC.

De igual modo, não se identifica violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil. O acórdão está adequadamente fundamentado, com motivação suficiente, clara e coerente com a conclusão adotada, prestigiando os princípios da razoabilidade, da colegialidade e da economia processual.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025